Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-87.2022.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003380-87.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EBENEZER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.141.525/0001-57 (APELANTE), GCR MATERIAL DE CONSTRUCAO AGRO E PETZ LTDA - CNPJ: 34.895.059/0001-07 (APELANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA DE FRANCA - CPF: 550.904.191-91 (APELADO), GCR MATERIAL DE CONSTRUCAO AGRO E PETZ LTDA - CNPJ: 34.895.059/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EBENEZER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.141.525/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE VENDAS. ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por EBAZAR.COM.BR LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por SILVANA APARECIDA DE FRANÇA em ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés pela não entrega de produto adquirido pela internet.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a plataforma digital que intermedeia a venda de produtos responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na entrega da mercadoria, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, abrangendo todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive plataformas digitais, nos termos dos arts. 2o, 3o e 7o, p.u., do CDC.
4. Constatada a falha na prestação do serviço, pela entrega a terceiro não autorizado, e ausente excludente de responsabilidade, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).
5. A plataforma, ao intermediar a transação e beneficiar-se economicamente da operação, assume o risco do empreendimento (art. 927, p.u., do CC/2002), respondendo solidariamente pelos danos causados.
6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:
"1. A plataforma digital que intermedeia a venda de produtos responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na entrega da mercadoria, nos termos do Código de Defesa do Consumidor."
"2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, independentemente de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, p.u., e 14; CC/2002, art. 927, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC no 1000748-63.2019.8.11.0035, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.11.2023; TJ-MT, AC no 1010558-64.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.04.2024; TJ-MT, AC no 1026938-57.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EBAZAR.COM.BR LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 1003380-87.2022.8.11.0025, movida por
SILVANA APARECIDA DE FRANÇA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos matérias no importe de R$ 848,18 (oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id: 281904419).

Inconformada, a parte apelante argumenta que não seria o responsável pela entrega do produto, pois apenas disponibiliza a plataforma de vendas, sendo o transporte realizado por empresa subcontratada.

Continua afirmando quanto à ausência de responsabilidade solidária, o que corresponde na necessidade da improcedência dos pedidos iniciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 281904423).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 281904427).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EBAZAR.COM.BR LTDA
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais movida por
SILVANA APARECIDA DE FRANÇA
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, sob o argumento de que teria apenas intermediado a operação entre consumidor e vendedor, não sendo responsável direta pelo transporte ou pela entrega da mercadoria.

A pretensão recursal, contudo, não merece guarida.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, estando presente o consumidor final, a fornecedora de serviço digital e os demais partícipes da cadeia de fornecimento.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o conceito de fornecedor abrange não apenas o vendedor, mas todos os envolvidos na cadeia de comercialização e entrega do produto, inclusive as plataformas digitais que viabilizam a venda, intermedeiam o pagamento e contratam o serviço de transporte.

Cito:

“Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3
° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Em razão da teoria da aparência e da confiança legítima depositada pelo consumidor na plataforma virtual, incide com plenitude o art. 7o, parágrafo único, do CDC, que
reconhece a solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo
, vejamos:

“Art. 7°. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consum
o
.”

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dispensa-se a comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração do
dano
e do
nexo causal
entre a
atividade exercida pelo fornecedor
e
o prejuízo experimentado pelo consumidor
.

No caso concreto, restou inequívoca a falha na prestação do serviço, uma vez que
o produto foi marcado como “entregue” sem, de fato, ter chegado às mãos da consumidora
. Como se extrai dos autos, a transportadora contratada pela plataforma procedeu
à coleta de assinatura de terceiro sem autorização da destinatária, fato que configura vício substancial na prestação do serviço, com prejuízo direto à autora

.

Além disso, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, como fortuito externo, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ao contrário, sua omissão em fiscalizar a correta prestação do serviço de transporte, do qual se beneficiou economicamente, reforça o seu dever de indenizar.

De fato, ao se inserir como agente econômico ativo na relação de consumo, a plataforma assume risco integral pela operação de entrega, nos termos da teoria do risco do empreendimento consagrada pelo artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, vejamos:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.”

No tocante à indenização por danos morais, constata-se que o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se
adequado
e
equilibrado
, observando os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, sem
implicar enriquecimento sem causa do apelado
,
tampouco impor onerosidade excessiva ao apelante
.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da quantia arbitrada, por atender de maneira justa às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000748-63.2019.8.11.0035 Apelação no 1000748-63.2019.8.11 .0035 Apelante: Mercado Pago Representações LTDA e Mercado Livre Atividades de Internet LTDA. Apelado: Thiago Lemos da Silva. Vara Única da Comarca de Alto Garças. EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . Legitimidade da requerida demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro.
Não demonstrada prova da entrega do produto adquirido pela internet, nem a devolução do valor pago, é cabível a reparação por danos materiais e morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação
.” (TJ-MT - AC: 10007486320198110035, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET –– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INTERMEDIAÇÃO – MERCADO PAGO – PAGAMENTO REALIZADO – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (STJ AgInt no AREsp 1.856.105/RJ)
.
O dano moral é in re ipsa, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano (TJMT N.U 1032537-17.2021.8 .11.0001)
.
Advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS)
.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010558-64.2019.8.11 .0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA PELA INTERNET –PRODUTOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo a intermediadora. A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do art . 405 do Código Civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269385720228110003, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada,
DETERMINANDO
a
majoração
da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025